Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748980-28.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AZEVEDO FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL COSSICH FURTADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ AZEVEDO FURTADO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI: “Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. Tendo em vista que houve o depósito voluntário dos honorários sucumbenciais (ID 213488591 - R$ 2.158,31), reconheço a satisfação da obrigação relativa aos honorários. Expeça-se alvará eletrônico de levantamento em favor de Queiroga, Vieira, Queiros e Ramos, considerando os dados bancários informados no ID 214704920. O cumprimento de sentença prosseguirá em relação ao valor principal de R$ 298.040,90. Retifique-se o valor da causa. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, expeça-se alvará e intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e liberese eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para dizer se dá quitação. Se a diligência de penhora via Sisbajud for infrutífera, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema Renajud. Caso a resposta não seja positiva, autorizo a quebra do sigilo fiscal da parte executada, via sistema Infojud, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema Infojud, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Concluídas as pesquisas, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo poderá ser suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, caso seja do seu interesse. Conforme o disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do art. 921 do CPC. A interrupção do prazo prescricional somente ocorrerá com a efetiva constrição de bens penhoráveis.” O Agravante sustenta (i) que a sentença determinou a redução do atendimento domiciliar de 24 para 12 horas diárias. (ii) que a Agravada, “em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual e em desrespeito à coisa julgada, vem agora, em sede de cumprimento de sentença, pleitear o ressarcimento das 12 horas diárias não cobertas pelo plano, retroativamente à data da redução do atendimento”; (iii) que não consta da sentença que “os valores pretéritos deveriam ser devolvidos”; (iv) que a “sentença indicou somente a improcedência dos pedidos, revogando a decisão, mas não destacando as perdas e danos”. (v) que “em nenhum momento, durante o trâmite processual, a agravada manifestou a intenção de cobrar as 12 horas não cobertas pelo plano de saúde”; e (vi) que a “conduta da agravada, ao pleitear o ressarcimento das 12 horas não cobertas pelo plano de saúde somente após o trânsito em julgado da sentença, viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 5o do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar “a determinação do ressarcimento das 12 horas diárias, apresentadas em tabela de manuseio interno da operadora de saúde, acerca do atendimento domiciliar que alcançam o valor inicial de pagamento de R$ 298.040,90 (duzentos e noventa e oito mil e quarenta reais e noventa centavos), mantendo somente o pagamento conforme foi feito, dos honorários de sucumbência indicados na r. sentença e no r. acórdão no processo originário”. Preparo recolhido (IDs 66291258 e 66292412). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 525, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” deve ser arguida pelo executado mediante impugnação ao cumprimento de sentença. Recebido o cumprimento de sentença, a objeção do executado deve observar a forma prevista na legislação processual, mesmo porque não é admissível que se deduza, em agravo de instrumento, matéria que não foi posta ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator